Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021795-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON DE OLIVEIRA - CPF: 699.248.809-00 (APELADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL – COLUNA VERTEBRAL - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA LEI N. 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Considerando que o percentual incidente sob o valor máximo é de 25% (vinte e cinco por cento), e que o laudo pericial consigna que o grau de invalidez que acomete o Recorrido é de 75% (setenta e cinco por cento),
o caso é de manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
ela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
Dpvat
S.A.
,
em face
da

sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Primeir
a
Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
,
que
, em sede Ação
de
Cobrança de Seguro
Obrigatório -
Dpvat
,

ajuizada por
Gilson de Oliveira
,
julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta,
e
m suas razões recursais, que
o percentual de redução funcional para invalidez permanente, parcial e incompleta, é de 75% (setenta e cinco por cento).

Aduz que a incapacidade do Apelado não é completa, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença proferida pelo Juízo primevo.

Com tais razões, requer

o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
,
e
julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 222
259699
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
Dpvat
S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em sede Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório -
Dpvat
, ajuizada por Gilson de Oliveira, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Gilson de Oliveira
ajuizou a presente Ação
de Cobrança

em desfavor d
a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
Dpvat
S.A.
, eis que
, em 19 de dezembro de 2020, sofreu acidente de trânsito, que resultou em perda anatômica e/ou funcional de um segmento da coluna vertebral.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (19.12.2020).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015
”.

Da sentença,
a Requerida
interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade
de condenar a parte Requerida, ora Apela
nte
, ao pagamento de
seguro obrigatório.

A questão posta é simples e
despicienda
maiores digressões.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei no 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica da vítima do acidente. Veja-se:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)” (ressaltamos)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

I -
quando
se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009)”.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
quantum
indenizatório, relativo ao seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), deve ser calculado proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão constatada, nos termos da Súmula no 474, que diz
: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Quanto ao grau da lesão, a Lei n. 11.945/09 alterou a Lei no 6.194/74, que regula o seguro DPVAT, estabelecendo o pagamento da indenização conforme o nível de incapacidade sofrido pelo segurado, de acordo com os índices listados que trouxe na tabela anexada.

A teor do exame pericial realizado, (id. 222259672), colhe-se que o acidente acarretou ao Apelado:

“Sequela em coluna lombar relacionada ao acidente narrado na inicial. Há limitação de movimento e dor residual. A invalidez é parcial e permanente e corresponde ao
percentual
de 25% (perda de movimento de um segmento da coluna vertebral”.

Sendo assim, considerando que o percentual incidente sob o valor máximo é de 25% (vinte e cinco por cento), e que o laudo pericial consigna que o grau de invalidez que acomete o Recorrido é de 75% (setenta e cinco por cento), a
sentença prolatada
observou
todos os parâmetros legais aplicáveis ao caso, de forma que de rigor a sua manutenção.

Ne
sta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – LESÃO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – 70% DO VALOR MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ PARA CADA SEGMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGADO ERRO NO CÁLCULO – DEFENDE A INCIDÊNCIA DE DANOS CORPORAIS TOTAIS – VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO QUE DEVE SOMAR O GRAU DE INVALIDEZ DOS MEMBROS E DIVIDI-LOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS SEGMENTARES COM INVALIDEZ PARCIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

1 – Com o advento da Lei no 11.945/09, a Lei no 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, fixando os parâmetros para a fixação do valor a ser reparado.

2 – Se o laudo pericial comprova o nexo causal entre o acidente e o dano, apresentando danos corporais segmentares com invalidez parcial, é correta a sentença que fixa a indenização de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), observando a tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, realizando o cálculo do quantum indenizatório no grau de invalidez de cada membro, e não de forma conjunta somando os percentuais ou dividindo-os, como pretende o apelante.

(N.U 1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
”.

Forte nessas razões,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
ela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
Dpvat
S.A.
,
a fim de manter
inalterada

a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) os honorários sucumbenciais,

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024